Tribunal: TJDFT
Processo: 0725834-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NEOENERGIA. VULNERABILIDADE DA PARTE RECORRENTE. SUBSISTÊNCIA COMPROMETIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EQUIDADE NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Requer, em sede de tutela recursal, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica do imóvel onde reside pela recorrida Neoenergia Distribuição Brasília S/A. Esclarece que não foi notificada sobre a suspensão do fornecimento de energia, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Afirma que seu débito com a parte recorrida é de R$ 3.255,27 (três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos) e para fazer o parcelamento é exigido pela recorrida a entrada de 20% (vinte por cento) e o restante em 11 (onze) parcelas, valores que ficam impossíveis de serem adimplidos, tendo em vista o juros de 1,5% a.m. Requer a reforma da sentença para determinar o parcelamento da dívida com entrada de 8% (oito por cento) e o restante em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais e consecutivas. Requer ainda a indenização por danos morais, tendo em vista a privação de serviço essencial, indispensável ao suprimento de suas necessidades básicas.
3. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 54351376.
4. Decisão ID 54445168 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. Em síntese, a recorrente afirma estar desempregada e atualmente trabalha informalmente como manicure/pedicure, auferindo em média R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por dia trabalhado, sendo a única fonte de renda familiar. Os débitos foram se acumulando em face das dificuldades financeiras. A recorrente buscou negociar os débitos, no entanto, as condições impostas pela recorrida tornaram o parcelamento inviável.
7. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, que possui menores meios para se defender do que o fornecedor dos serviços, quando se trata de uma relação de consumo. O consumidor sendo hipossuficiente, deve ser garantida a equidade na relação contratual, não permitindo que haja uma maior vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
8. A recorrente demonstra que passa por dificuldades financeiras, tendo que arcar com todas as despesas essenciais com os valores recebidos por trabalho informal, em torno de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por dia trabalhado. O débito está em torno de R$ 3.255,27 (três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos) e para fazer o parcelamento é exigido pela recorrida a entrada de 20% (vinte por cento) e o restante em 11 (onze) parcelas, ou, o parcelamento em até 21 (vinte e um) vezes no cartão de crédito. A recorrente não possui cartão de crédito e a prestação fixa ficaria em torno de R$ 406,00 (quatrocentos e seis reais), o que é absolutamente impraticável.
9. A abusividade da cobrança realça a situação de hipossuficiência da recorrente que ao acordar a prestação de um serviço com um valor que impede a quitação de seu débito. Não se verifica qualquer má-fé da recorrente ao solicitar a renegociação de sua dívida, tendo em vista que somente deseja readequar as parcelas para quitar seu débito, de acordo com suas possibilidades financeiras.
10. O Poder Judiciário deve oportunizar ao devedor em situação de vulnerabilidade econômica a chance de quitar seus débitos, principalmente ante a sua espontaneidade ao reconhecer o débito e tentar negociá-lo, precipuamente quando envolvido serviço público essencial, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88). Isto posto, em atenção ao caso concreto, deve-se relativizar o disposto no art. 314 do Código Civil, pois a dignidade da pessoa humana, expressa na Constituição Federal como princípio fundamental, se sobrepõe à norma infraconstitucional.
11. Assim, entendo que a recorrida deverá aceitar o acordo proposto pela recorrente, qual seja, entrada de 8% e o restante em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais e consecutivas, visando a quitação do débito.
12. Em relação aos danos morais e materiais (lucros cessantes), não restaram devidamente comprovados.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente provido os pedidos iniciais e determinar que a recorrida acate o acordo proposto pela recorrente, visando a quitação do débito, qual seja, entrada de 8%, R$ 267,02 (duzentos e sessenta e sete reais e dois centavos) e o restante em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais e consecutivas de R$ 63,98 (sessenta e três reais e noventa e oito centavos).
14. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.